Tribunal: TJBA
Processo: 8015751-72.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015751-72.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IZELIA DE FREITAS WACHEUX Advogado(s): EVANY CANDIDA VIEIRA DOS SANTOS (OAB:BA26511-A) APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): RC01 ACÓRDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. IPTU. IMÓVEL EM ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. REDUTOR DE 80% SOBRE VALOR VENAL. AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO ABSOLUTA DE USO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Izélia de Freitas Wacheux contra sentença que julgou parcialmente procedente ação para anular lançamentos de IPTU/TRSD dos exercícios de 2014 a 2020, determinando nova base de cálculo conforme laudo pericial. A sentença indeferiu, entretanto, o pedido de aplicação do redutor de 80% sobre o valor venal do imóvel, situado em área de proteção ambiental (APA das Lagoas e Dunas do Abaeté), sob fundamento de inexistência de impedimento técnico para edificação, conforme laudo pericial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em determinar se a simples localização do imóvel em área de proteção ambiental autoriza a aplicação automática do redutor de 80% sobre o valor venal, para fins de cálculo do IPTU, ou se é necessária a demonstração de restrição absoluta ao uso econômico da propriedade. III. Razões de decidir 3. A perícia judicial atestou que, embora localizado em APA, o imóvel possui solo firme e plano, com possibilidade de exploração econômica e edificações, afastando a caracterização de área não edificável. 4. A legislação municipal exige, para a concessão do redutor, a demonstração de inviabilidade de uso econômico, o que não restou configurado no caso concreto. 5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a não incidência ou redução do IPTU em imóveis localizados em área ambientalmente protegida depende da comprovação de esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade. 6. A ausência de restrição absoluta à utilização do imóvel impede o reconhecimento automático do benefício fiscal pleiteado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. A simples inserção do imóvel em área de proteção ambiental não autoriza, por si só, a aplicação do redutor de 80% sobre o valor venal para fins de cálculo do IPTU. 2. A concessão do benefício fiscal depende da demonstração de inviabilidade absoluta de uso econômico do bem." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 156; CPC, art. 487, I; Lei Municipal nº 8.723/2014; Decreto Municipal nº 25.899/2015 Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1695340/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 17.09.2019; STJ, AgInt no REsp 2062845/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, j. 18.12.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2578906/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.08.2024 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 8015751-72.2020.8.05.0001 em que figuram como parte recorrente Izélia de Freitas Wacheux e parte recorrida Município de Salvador: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das sessões,